Tribunal: TJDFT
Processo: 0700465-90.2023.8.07.0001
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-04
Data de publicação: 2023-10-27

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. DANO. MORAL. DANOS EXTRAPATRIMONIAIS CONFIGURADOS. CADASTRO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. INSCRIÇÃO INDEVIDA DO REGISTRO. CANCELAMENTO NÃO REALIZADO. FRAUDE DE TERCEIROS. SOLICITAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO ADICIONAL. OFENSA A DIREITO DA PERSONALIDADE. DANO PRESUMIDO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. OBSERVÂNCIA DOS CRITÉRIOS PEDAGÓGICO, PREVENTIVO, COMPENSATÓRIO E PUNITIVO. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.
1. Evidenciado na hipótese que a contratação do cartão de crédito adicional que deu origem à dívida objeto de cobrança da autora se deu de forma fraudulenta por terceiro, resta indevido o registro dos dados da devedora nos órgãos de proteção ao crédito realizado pelo banco réu. Caracterizado dano indenizável.
2. O dano moral decorrente da inscrição ou da manutenção indevida do cadastro de inadimplentes deriva diretamente da lesão e configura dano presumido ou in re ipsa, dispensando-se produção de prova do prejuízo.
3. Reparação patrimonial. Quantum. Proporcional se mostra o arbitramento feito pelo magistrado de primeira instância na quantificação dos danos morais. Critérios compensatório, preventivo, punitivo e pedagógico da condenação atendidos. Importância fixada em quantia suficiente e adequada a não propiciar enriquecimento sem causa.
4. Recursos conhecidos e desprovidos. Honorários majorados.